Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702190-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CLAUDIO GOMES AGRAVADO: GOLDEN GRAMADO RESORT LAGHETTO Decisão De Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Cláudio Gomes contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em desfavor de Golden Gramado Resort Laghetto (proc. no 0745297-48.2022.8.07.0001), indeferiu o benefício de gratuidade de justiça (ID no 143888132). 2. Nas razões de ID no 42974550, o agravante, em suma, alega que é juridicamente hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Destaca que a decisão agravada é arbitrária e que se baseou em premissas equivocadas e contrárias à legislação vigente. Argui afronta à CF, art. 5o, LXXIV e Lei no 1.060/50, art. 4o. 3. Cita jurisprudência deste Tribunal. 4. Suscita que “o fato do agravante residir na Asa Sul, sua profissão ser militar e já ter investido em 04 unidades de empreendimento imobiliário há anos atrás, como alega o nobre Juízo de primeiro grau, não é capaz de afastar a gratuidade da Justiça, haja vista que tem que se analisar não apenas as condições superficiais do agravante, mas a própria sobrevivência, visto que apesar do agravante ser militar, isso não reflete uma condição de vida mais sofisticada ou de patamares elevados”. 5. Pede a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Contrarrazões apresentadas ID no 43765537. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 11. A matéria discutida é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 13. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 14. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 15. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 16. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2022, às 13h33). 19. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 20. O agravante é policial militar no Distrito Federal e recebe uma renda mensal bruta de R$ 24.734,64 (ID no 143864138, autos originários), superior à renda mensal média da maioria das famílias brasileiras e, portanto, incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 21. Apesar de argumentar não ter condições de arcar com as custas e emolumentos, sem prejuízo da subsistência de toda sua família, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar tais alegações. 22. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 23. Nesse sentido - AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2202604 - SP (2022/0278674-1), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/02/2023 a 13/02/2023: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido 24. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. O agravante é servidor público; a sua renda bruta mensal e patrimônio adquirido não condizem com à alegação de hipossuficiência financeira, conforme anteriormente salientado. 25. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 26. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. Mantenho a decisão agravada. 27. Registre-se que as custas do recurso poderão ser recolhidas ao final do processo. Dispositivo 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Decisão agravada mantida. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30.Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 31. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO